Tribunal: CARF
Processo: 13603.002048/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.002048/2006-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.558 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
COOPERATIVAS. PLANOS DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO. CUSTOS
ASSISTENCIAIS. EXCLUSÕES. POSSIBILIDADE.
As sociedades cooperativas operadoras de plano de saúde podem deduzir da
base de cálculo da contribuição os custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se
neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de
outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade
assumida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, a mesma ementa e conclusões da COFINS ao PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002048/2006-17
Fl. 1793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.002048/2006-17

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pelo contribuinte
contra o Acórdão no 3301-00.706, de 27/10/2010, proferido pela Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso voluntário do contribuinte nos termos da ementa reproduzida a seguir:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
COOPERATIVAS. BASE DE CÁLCULO.
A partir de novembro/1999 a contribuição passou a incidir sobre todo o seu
faturamento, admitidas as exclusões estabelecidas na norma, sendo, portanto, a mesma
aplicada às demais sociedades.
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES
PRÓPRIAS DAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. LEI N° 9.718/98, ART.
3o, § 9°. Aplicam-se às cooperativas de trabalho que operam com planos de saúde o
disposto no § 9° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, introduzido pelo art. 2o da MP no 2.158-
35/2001, que permite deduzir da base de cálculo do PIS faturamento e da Cofins, a
partir de dezembro/2001, as corresponsabilidades cedidas, a parcela das
contraprestações pecuniárias destinadas à constituição de provisões técnicas e o valor
referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago,
deduzido das importâncias recebidas a titulo de transferência de responsabilidades.
Contudo, em tais deduções não se incluem custos e despesas relativos aos eventos com
os próprios associados, mas com associados de outras operadoras.
Intimado do acórdão, o contribuinte apresentou embargos de declaração
alegando omissões sobre as matérias seguintes: a) extensão do faturamento na operação de
planos de saúde e cobertura de atendimento a usuários de outras operadoras; e, b) cobrança de
juros moratórios à taxa Selic sobre a multa de ofício.
Os embargos foram então analisados e rejeitados pelo Presidente da Terceira
Câmara da Terceira Seção nos termos do despacho às fls. 1478/1479.
Inconformado com a rejeição dos embargos, o contribuinte interpôs recurso
especial, suscitando divergência com outras decisões do CARF, quanto às seguintes matérias: 1)
exclusão da base de cálculo das contribuições de valores repassados a terceiros em relação às
operadoras de plano de saúde; e, 2) incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 1765/1769, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção admitiu, em parte, o recurso especial do contribuinte, dando-lhe seguimento
apenas quanto à matéria do item 1.
Inconformada com a admissibilidade parcial de seu recurso especial, o
contribuinte interpôs agravo visando à sua admissão integral.
Contudo, analisado o agravo, o então Presidente da CSRF rejeitou-o,
mantendo, na íntegra, o despacho do Presidente da 3a Câmara.
Em seu recurso especial, quanto à matéria admitida, o contribuinte alegou, em
síntese, que o seu faturamento não compreende a totalidade dos valores que ingressaram no seu
caixa. De fato, como operadora de plano de saúde, seu faturamento mensal efetivo corresponde à
Fl. 1794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.002048/2006-17

diferença entre o total das receitas operacionais decorrentes das vendas e mensalidades pagas
pelos usuários dos planos de saúde e os valores repassados para as pessoas jurídicas que prestam
os serviços médicos hospitalares (hospitais, clínicas e laboratórios).
Intimada do acórdão recorrido, do recurso especial do contribuinte e do
despacho da sua admissibilidade parcial, a Fazenda Nacional informou que estava ciente daquele
despacho e não apresentou contrarrazões.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso interposto pelo contribuinte atende aos requisitos essenciais de
admissibilidade, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
A base de cálculo da COFINS cumulativa, para as pessoas jurídicas em geral,
inclusive sociedades cooperativas, é o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
operacionais decorrentes das suas atividades econômicas de vendas de mercadorias, de prestação
de serviços, de vendas de mercadorias e da prestação de serviços, conforme previsto na Lei no
9.718/1998, com as exclusões expressamente elencadas, nos termos do art. 3o que assim dispõe:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(...).
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
I - co-responsabilidades cedidas;
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões
técnicas;
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades.
Consoante estes dispositivos legais, os custos com a cobertura dos planos de
saúde com o atendimento aos beneficiários não estavam expressamente elencados no inciso III,
citado e transcrito acima.
No entanto, posteriormente, por meio da Lei no 12.873, de 2013, foi incluído o
§ 9a-A, no referido art. 3o, dando uma interpretação ao seu inciso III, que beneficia as operadoras
de plano de saúde, incluindo as cooperativas de prestação de serviços médicos, permitindo-lhes
excluir da base de calculo do PIS/COFINS cumulativas os custos com o atendimento aos
beneficiários dos seus planos de saúde, assim dispondo:
§ 9o-A Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013).
Fl. 1795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.002048/2006-17

Dessa forma, os custos incorridos com os beneficiários dos planos de saúde,
pela utilização dos serviços contratados, dentre eles os custos com: a) repasses a terceiros,
exclusivamente, por conta dos atendimentos dos usuários dos planos de saúde contratados
(hospitais, clínicas radiológicas, laboratórios); b) os custos assistenciais no atendimento a
usuários próprios e de outras operadoras; c) os valores repassados pela cooperativa aos médicos
cooperados; e d) os valores relativos a atendimento hospitalar, laboratorial requisitado por
médico cooperado, devem ser excluídos da base de cálculo do PIS/COFINS sob o regime
cumulativo.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1796
DF CARF MF
Documento nato-digital